Tribunal: TJSP
Processo: 2252691-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESSOA JURÍDICA – ENCERRAMENTO IRREGULAR – AUSÊNCIA DE BENS- DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – NÃO ACOLHIMENTO.
– Execução de Título Extrajudicial – Tentativas infrutíferas de localização de bens da executada – Elementos no sentido do esvaziamento do patrimônio e de confusão patrimonial –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESSOA JURÍDICA – ENCERRAMENTO IRREGULAR – AUSÊNCIA DE BENS- DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – NÃO ACOLHIMENTO.
– Execução de Título Extrajudicial – Tentativas infrutíferas de localização de bens da executada – Elementos no sentido do esvaziamento do patrimônio e de confusão patrimonial – Inexistência – Encerramento irregular e ausência de bens que não é fundamento suficiente para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Inteligência do art. 50 do Código Civil e precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

– Extrai-se do art. 50 do Código Civil, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a inexistência de patrimônio e o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica não constituem fundamento idôneo para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, se não há elementos que indiquem o abuso da personalidade jurídica, representado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

RECURSO NÃO PROVIDO.